Tribunal: TJPA
Processo: 0013230-32.2009.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ESTUPRO ? VÍTIMA MENOR ? 7 ANOS DE IDADE NA DATA DO FATO ? RÉU VIZINHO DA VÍTIMA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 218-A DO CP AFASTADA - PENA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO MANTIDA - REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MODIFICADO DE OFÍCIO PARA O SEMIABERTO ? ART. 33, § 2º, ?b?, CP. Nos crimes em que a conduta delituosa é cometida na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância para a convicção do juiz. Pretensão absolutória afastada. A materialização do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) se dá com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, em cuja expressão estão contidos todos os atos de natureza sexual que tenham a finalidade de satisfazer a libido do agente. Desclassificação afastada. Regime de cumprimento da pena passando a ser, de ofício, o semiaberto nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00132303220098140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: O. S. G. (ADVOGADO: JORGE LOPES DE FARIAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO - VÍTIMA MENOR - 7 ANOS DE IDADE NA DATA DO FATO - RÉU VIZINHO DA VÍTIMA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 218-A DO CP AFASTADA - PENA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO MANTIDA - REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MODIFICADO DE OFÍCIO PARA O SEMIABERTO - ART. 33, § 2º, ¿b¿, CP. Nos crimes em que a conduta delituosa é cometida na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância para a convicção do juiz. Pretensão absolutória afastada. A materialização do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) se dá com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, em cuja expressão estão contidos todos os atos de natureza sexual que tenham a finalidade de satisfazer a libido do agente. Desclassificação afastada. Regime de cumprimento da pena passando a ser, de ofício, o semiaberto nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 23 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00132303220098140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: O. S. G. (ADVOGADO: JORGE LOPES DE FARIAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por OSMUNDO DA SILVA GOMES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra crianças e adolescentes da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções penais do art. 217-A do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos de reclusão em regime fechado.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) a vítima Denyse Maia de Almeida, de 06 (seis) anos de idade, vinha sofrendo abusos sexuais perpetrados pelo denunciado que era vizinho da criança e trabalhava em uma mercearia próxima ao local e em ocasiões em que ficava a sós com a vítima, que costumava frequentar o local para comprar pão, forçava esta a esfregar sua mão em seu pênis, sendo que, posteriormente, a criança relatou o fato à sua genitora que compareceu à DATA e encaminhou as providências legais. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 15 de março de 2010, fl. 44.

O ora recorrente opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo MM. Juízo
a quo,
fl. 110
.

Aduz o Apelante em suas razões recursais que a perícia técnica concluiu que os órgãos genitais da criança se encontram preservados, não havendo comprovação da prática de conjunção carnal, nem de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Alega ainda que a vítima é virgem, conforme atesta o referido laudo. Pretende a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e sua absolvição ou a modificação para o delito previsto no art. 218-A do CP.

Em decisão de fl. 119, o MM. Juízo
a quo
negou recebimento ao recurso de Apelação por considerá-lo intempestivo. O réu interpôs Recurso em sentido estrito. Foram apresentadas as contrarrazões e o parecer ministerial. O MM. Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, fl. 141. Recurso julgado procedente, a fim de considerar o Apelo tempestivo, fls. 144-145v.

Contrarrazões ao Apelo às fls. 153-156.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À douta revisão.

Belém, 14 de outubro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00132303220098140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: O. S. G. (ADVOGADO: JORGE LOPES DE FARIAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por OSMUNDO DA SILVA GOMES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra crianças e adolescentes da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções penais do art. 217-A do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos de reclusão em regime fechado.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) a vítima Denyse Maia de Almeida, de 06 (seis) anos de idade, vinha sofrendo abusos sexuais perpetrados pelo denunciado que era vizinho da criança e trabalhava em uma mercearia próxima ao local e em ocasiões em que ficava a sós com a vítima, que costumava frequentar o local para comprar pão, forçava esta a esfregar sua mão em seu pênis, sendo que, posteriormente, a criança relatou o fato a sua genitora que compareceu à DATA e encaminhou as providências legais. (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante em suas razões recursais que a perícia técnica concluiu que os órgãos genitais da criança se encontram preservados, não havendo comprovação da prática de conjunção carnal, nem de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Alega ainda que a vítima é virgem, conforme atesta o referido laudo. Pretende a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e sua absolvição ou a modificação para o delito previsto no art. 218-A do CP.

Não possui razão o ora recorrente.

A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas nos autos diante das provas testemunhais e da palavra da vítima, harmônica, firme e em consonância com as demais provas existentes nos autos, tais como o relatório social do PROPAZ, fls. 18-19. Ressalto que consta no referido Relatório que ¿a criança demonstrou espontaneidade e relatou com facilidade a agressão sofrida; verbalizou que toda vez que ia à mercearia o Sr. Raimundo
`baixava a calça e mandava eu pegar no pinto dele
¿.¿

A testemunha CLEIDE MARIA DE MELO MAIA, genitora da vítima, afirmou em juízo, fl. 81, que:
¿(...) o acusado estava em frente ao comércio e sua filha ao vê-lo disse `mãe eu vim aqui no comércio comprar bolacha e o vizinho lhe mandou entrar para o interior do comércio, baixou o short dele para mostrar o pênis para que ela pegasse¿; que sua filha ainda fez comparações dizendo que o pinto dele era bem maior e diferente do seu irmão Daniel que na época estava com 4 anos de idade, (...).¿

A vítima, DENYSE MAIA DE ALMEIDA, afirmou em juízo que:
¿(...) por várias vezes tinha que sair a tarde para comprar pão, bolacha ou outra coisa para o lanche e várias vezes foi atendida pelo vizinho, o acusado e este lhe levava para o interior da baiuca e lá abaixava o short, pegava sua mão e levava para o pinto dele forçando a pegar e não lembra com precisão quantas vezes ocorreu esse fato; que esclarece que esse fato ocorreu só uma vez e no outro dia contou logo para sua mãe; que o acusado vestia uma bermuda com fechecler na frente e abriu, arriou a bermuda que não foi até o chão, ficando no meio da perna; que a janela estava aberta mas não apareceu ninguém; que o acusado lhe forçou a pegar no pinto dele; que ele lhe pegou pelo braço e levou sua mão para pegar o pinto dele; que quando ele parou saiu correndo pelo interior da baiuca por uma portinha e que nem comprou o que havia ido comprar. (...).¿

Importante frisar que o relato da criança é coerente e confirma o que já havia afirmado em sede policial. Ademais, relatou o fato com riqueza de detalhes e usando linguagem adequada para sua idade, sem saber da gravidade do ato praticado contra si.

Há que se ressaltar que esse tipo de violência sexual não deixa vestígios, motivo pelo qual os laudos de fls. 12-14 nada atestam, sendo, portanto, a palavra da vítima de fundamental importância para a elucidação do fato.

Sendo assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o reconhecimento e as declarações seguras feitas pela vítima, corroborados pelas testemunhas em juízo, seus depoimentos descrevendo detalhadamente os fatos, associados às demais provas dos autos, são suficientes para demonstrar ser ele o autor do delito.

Ademais, em se tratando de crimes sexuais, a necessidade de exame de corpo de delito é relativizada, eis que muitos desses delitos não deixam vestígios materiais, porém, não deixará de ser responsabilizado o autor, desde que, por outras fontes, seja comprovado o crime, como
in casu
, em que as provas testemunhais e declarações da vítima lastreiam os autos, não havendo motivos para desacreditá-las.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL. LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE EM RAZÃO DE EMBRIAGUEZ. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, na maioria dos casos, praticados sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames
periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima, principalmente se for harmônica e coesa com as demais provas produzidas nos autos. 5. Apelação desprovida. (
TJ-DF - Apelação Criminal APR 20140810020316 (TJ-DF)
. Data de publicação: 12/06/2015) (destaquei)
"Em crimes contra a liberdade sexual, praticados à clandestinidade, a palavra da vítima, sobretudo quando amparada pela prova testemunhal, reveste-se de maior valia em relação ao relato do réu proferido em juízo, a quem compete desconstituir a autoria a ele imputada"(STF, AI n. 855942 AgR, Min. Luiz Fux, j. 28.05.2013).
"A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Precedentes"(STJ, AgRg no AREsp n. 438.176, Min. Regina Helena Costa, j. 06.05.2014

Quanto à pretensão de desclassificação do crime para o previsto no art. 218-A do CP, ressalto que o STJ firmou o entendimento no sentido de que a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso configura o crime previsto no art. 217-A do Código Penal, independentemente de violência ou grave ameaça, bem como de eventual consentimento da vítima. Desta forma, não há que se falar em desclassificação do delito, eis que restou comprovado nos autos a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra a vítima, de apenas 7 anos de idade na data do fato, fl.10, configurando plenamente o descrito no tipo penal do art. 217-A do CP.

A pena base foi fixada no mínimo legal, 8 anos de reclusão, a qual mantenho diante da inexistência de elementos nos autos capazes de modificar tal entendimento.

Inexistem agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou de diminuição da pena, pelo que mantenho a pena definitiva em 8 anos de reclusão.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, ressalto que o entendimento consolidado pelo Plenário do STF rechaça o disposto no art. 2º, §1º da lei nº 8.072/90 (regime inicialmente fechado) por ferir os princípios da proporcionalidade e individualização da pena (STJ - HC 185361 / SP - Relator Ministro OG FERNANDES - DJe 13/10/2011). Dessa forma, a fixação do regime de cumprimento de pena deve ser feita seguindo-se os ditames do artigo 33, § 2º, alínea ¿b¿, do Código Penal. Sendo assim, de ofício, modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, uma vez que a pena fixada não excedeu a 8 anos.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, modificando de ofício o regime de cumprimento da pena, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 23 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator